Tribunal: TJES
Processo: 5000210-14.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-14.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA PEREIRA BERUD CHRISTO
RECORRIDO: S.D.F. TINOCO e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000210-14.2023.8.08.0049

RECORRENTE: IDALINA PEREIRA BERUD CHRISTO

RECORRIDO: S.D.F. TINOCO, BANCO BRADESCO SA, MOISES TINOCO DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Defiro a assistência judiciária gratuita a Autora, pois faz jus ao direito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recursos inominado.

Trata-se de ação onde a parte autora afirma que por ocasião da celebração de um contrato de compra e venda de colchão com a primeira ré, contratou um mútuo com o último réu - representante da empresa de colchões - pelo qual este emprestaria um valor (R$4.000,00) que seria utilizado para a compra do colchão; que foi creditado em sua conta R$4.000,00 e a compra do colchão foi realizada; que em seguida pagou os R$4.000,00 (quatro mil reais) em mãos ao senhor Moisés, acreditando que ele havia emprestado o dinheiro; que posteriormente tomou conhecimento de que os R$4.000,00 (quatro mil reais) que foram efetivamente depositados em sua conta na data daquela negociação nada teve a ver com o mútuo celebrado com a pessoa física Moisés Tinoco, mas, sim, com um empréstimo consignado que nunca contratou.

Em síntese, o magistrado julgou: “Do exposto, acolho, em parte, os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC para, confirmando a liminar: (a) condenar S.D.F. TINOCO e MOISES TINOCO DOS SANTOS à restituição de R$4.000,00 (quatro mil reais) à autora, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde em 06-04-2022; (b) condenar S.D.F. TINOCO e MOISES TINOCO DOS SANTOS a pagar à autora R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença; e (c) nulificar o contrato de empréstimo n. 348993042-4, firmado\cedido ao BANDO BRADESCO S.A.; (d) condenar o BANDO BRADESCO S.A. a restituir à autora todas as mensais de R$ 98,41, descontados dos proventos de aposentadoria dela desde setembro de 2021 até a data de efetivação da liminar deferida nestes autos, em 24-04-2023, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCAP mês a mês, a cada desconto indevido; e Determino que a requerente deposite em Juízo o valor creditado em sua conta, de R$4.015,84 (a ser acrescido de correção monetária desde a data do depósito, em 05-08-2021), para levantamento pelo Banco Bradesco.”

Em sede recursal, a consumidora recorrente sustenta que está sendo punida com a devolução do valor do empréstimo, pois comprovou que esse valor foi passado para o recorrido MOISES TINOCO DOS SANTOS e não possui o dinheiro em sua conta. Requer ainda a condenação de danos morais da instituição bancaria.

Cito o teor da respeitável Sentença :

“Os réus S.D.F. TINOCO e MOISES TINOCO DOS SANTOS. foram regularmente citados mas não compareceram à audiência preliminar, de modo que decreto-lhes a revelia, tomando como verdadeiros os fatos narrados pela autora relacionados à relação jurídica existente entre as partes, que estão devidamente corroborados pelas provas juntadas à inicial. A respeito, verifico no id.22505829 as conversas travadas entre autora e Moisés Tinoco entre abril e setembro de 2022, nas quais o réu reconheceu que houve um ′′erro′′ na contratação do empréstimo bancário em nome da autora e se comprometeu a resolver a pendência com o Banco. Nas conversas, fica evidente também que o requerido não conseguiu o tal acerto com o Banco (e a autora pacientemente solicitou e confiou nas promessas de solução do réu ao longo de cinco meses). Também está expresso nas conversas que Moisés Tinoco, diante da não solução junto ao Banco, comprometeu-se em ele mesmo restituir o valor cobrado de empréstimo à autora, o que tampouco fez. O que se conclui desta prova, somada à presunção de verdade dos fatos narrados contra S.D.F. TINOCO e MOISES TINOCO DOS SANTOS é que a requerente passou a pagar um empréstimo bancário (com desconto de seus proventos de aposentadoria), que foi celebrado (sem a concordância dela, segundo aponta na inicial) para a realização da compra do colchão, colchão este que ela já havia pago a MOISES TINOCO DOS SANTOS, que simulou ter sido o credor de um empréstimo pessoal à autora. Está evidente, portanto, que nunca existiu mútuo entre autora e Moisés Tinoco, e que ele simulou este negócio jurídico aproveitando-se das características pessoais da autora, que é pessoa idosa. De outro lado, não se pode negar que a requerente pagou a Moisés Tinoco (ou a S.D.F. TINOCO) o valor do colchão adquirido (partindo da premissa de que a compra e venda se aperfeiçoou). Contudo, tem-se por verdade o fato de que este colchão apresentou defeito alguns meses após o uso, e ainda dentro do prazo de garantia (id.22505829 e id.22505817), de modo que cabe à consumidora, em não tendo havido solução ou conserto pelo vendedor no prazo de 30 dias, receber de volta o valor pago pelo bem.(...) Dito isso, é procedente o pedido da autora de condenação dos réus S.D.F. TINOCO e MOISES TINOCO DOS SANTOS à restituição do valor que a autora pagou para aquisição do colchão, ou seja, R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data da notificação dos devedores, em 06-04-2022 (id.22505829). Mas a obrigação de MOISES TINOCO DOS SANTOS não finda aqui! É que ele reconheceu que houve um erro na contratação do empréstimo bancário em nome da requerente, o que deixa evidente que sabia da existência daquele negócio jurídico, ou seja, sabia que não havia sido ele quem emprestou o dinheiro à compradora, mas calou-se ao receber em mãos o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) como se fosse credor de um mútuo. A conduta do réu evidencia má-fé. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos ainda deixam claro que o réu Moisés Tinoco, na qualidade de vendedor e representante da S.D.F. Tinoco (que por isso, responde solidariamente com ele) ludibriou a requerente por mais de seis meses, primeiro afirmando que havia aberto uma reclamação para auditoria junto ao Banco, depois dizendo que havia acessado o seu jurídico para solucionar a pendência com o banco, depois se comprometendo, por meses, a restituir o valor pago pela autora; depois se comprometendo a consertar o colchão... são seis meses de conversa em que o réu dá falsas promessas à requerente que, por sua vez, paciente e educadamente cobrava dele soluções. Evidente que os réus causaram à autora muito mais que um mero aborrecimento, violando a dignidade da consumidora, sua paz e tranquilidade. A conduta dos réus extrapolou o que poderia ser um dissabor cotidiano. Diante disso, concluo que ela faz jus a ser indenizada por danos morais que, por razoabilidade e proporcionalidade, visando coibir conduta tal como a praticada, sem que haja enriquecimento ilícito da vítima, fixar em R$3.000,00 (três mil reais).
Passo, agora, a analisar a relação entre autora e Banco Bradesco
. A requerente afirma que não sabia que o valor que recebeu na data da celebração do (falso) mútuo com os vendedores de colchão era em verdade proveniente de um contrato de empréstimo bancário. E, considerando que ela aponta que não celebrou o tal instrumento, caberia ao Banco - que em contestação afirma peremptoriamente que o contrato foi celebrado - prová-lo, o que poderia fazer com a juntada do instrumento aos autos. Ocorre que o réu não juntou nenhuma prova aos autos e, para confirmar sua tese, aponta que o contrato não foi celebrado com ele, mas, sim, com o Banco Pan, que deveria inclusive integrar a lide. Não há, como dito, prova da existência desse contrato escrito: o banco Bradesco, requerido (e suposto cessionário) não possui documento para comprovar a existência do fato narrado, nem da cessão, nem do contrato cedido. Mas, ainda que supostamente tomássemos como verdade a existência da cessão de crédito, é evidente que não haveria porque chamar à lide o Banco cedente, uma vez que o cessionário assume a responsabilidade (os ônus, junto com os bônus) a partir do momento em que é feita a assunção ou compra da dívida. ssim, caberia ao Banco réu, a fim de provar a existência (ou seja, a contratação, sem vício de vontade por parte do contratante) do negócio jurídico, juntar aos autos o contrato celebrado pela autora, juntamente com a documentação que por Lei se exige seja verificada no momento de tal contratação.Como dito, esta prova inexiste. O réu Bradesco não juntou nenhum documento capaz de provar a existência (a contratação sem vício de vontade) do negócio jurídico. Todavia, com ou sem a existência do contrato, é fato incontroverso que a autora recebeu o valor do empréstimo. Deste modo, considerando que o réu não se desincumbiu de seu ônus da prova, mas atento à proibição do enriquecimento ilícito, deve ser nulificado o contrato de empréstimo celebrado entre autora e Bradesco, pelo que deve ela restituir o valor depositado em sua conta, de R$4.015,84 (com correção monetária desde a data do depósito, em 05-08-2021) e o banco Bradesco restituir à requerente todos os valores (mensais de R$98,41, descontados desde setembro de 2021 até a data de efetivação da liminar deferida nestes autos, em 24-04-2023), indevidamente debitados de seus proventos de aposentadoria.
”

Compulsando os autos entendo que a r. sentença do magistrado de primeiro grau, com a devida vênia, deve ser reformada, com provimento parcial do pedido.

A instituição bancaria não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, o recorrido deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. Vemos que o consumidor fez o boletim Unificado na polícia e procurou o PROCON, para garantir assegurado seu direito.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em conformidade a súmula do STJ 479 “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Cito Jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Portabilidade de empréstimo consignado. Fraude perpetrada por terceiros. Aceitação da proposta com o fornecimento de documentos pessoais e fotografia, utilizados pelos fraudadores para celebrar contrato de empréstimo consignado em nome do autor. Montante creditado na conta do consumidor, posteriormente orientado a restituir o montante indevidamente creditado em sua conta bancária. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores. Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL AO AGRAVO. 1. Não há dúvida acerca da fraude na contratação, ante a gritante disparidade entre a assinatura do autor e aquela aposta no instrumento contratual. 2. Imperiosa a devolução dos valores efetivamente descontados, respondendo o réu pelo risco da atividade econômica por ele desenvolvida. 3. Repetição em dobro do indébito. Inteligência do artigo 42 , parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Dano moral configurado pela angústia e aborrecimentos derivados do fato. 5. Valor da indenização que deve ser mantido, pois proporcional à ofensa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, na forma autorizada pelo artigo 46, da Lei n. 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Fica a recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da condenação." (TJ-SP - RI: 10631737720208260002 SP 1063173-77.2020.8.26.0002, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 25/11/2021)

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais perante o recorrido Bradesco, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

O dano moral decorrente da fraude na contratação do empréstimo, de uma pessoa idosa e hipossuficiente, onde a instituição bancaria em nada auxiliou em sua reclamação, sendo valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
o Recorrida BANCO BRADESCO SA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)